Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. GUARDA UNILATERAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. REDUÇÃO PARCIAL. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, inc. V, 'b', do CPC) quando a prova a ser produzida em outra demanda não se revela indispensável para a resolução da lide em curso.
2. A guarda compartilhada, embora seja a regra, pode ser afastada em situações excepcionais. Na hipótese, o elevado grau de litigiosidade entre os genitores justifica a guarda unilateral materna como medida que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança.
3. A comprovada piora na condição econômico-financeira do alimentante justifica a minoração do valor dos alimentos outrora fixados. 3.1. “Quantum” alimentício readequado em grau recursal de acordo com o binômio necessidade X possibilidade.
4. Recursos conhecidos. Apelação do autor não provida. Recurso adesivo parcialmente provido.